Tribunal: TJMT
Processo: 1035026-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035026-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, em cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal, fixou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no valor atualizado da causa, afastando a utilização do montante da CDA cancelada. O agravante sustenta que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA, devidamente atualizado pelos mesmos índices de correção aplicáveis ao título extinto.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados sobre o proveito econômico, deve corresponder ao valor da CDA na data do ajuizamento ou da data do cancelamento; e (ii) estabelecer o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a verba honorária.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Código de Processo Civil (art. 85, §2o) estabelece que os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, o que impõe a observância do título executivo judicial.

4. A Lei n. 6.830/80 (art. 6o, §4o) e o art. 292, I, do CPC dispõem que o valor da causa em execução fiscal deve refletir o montante total da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento, devendo este parâmetro servir de base para o cálculo dos honorários fixados sobre o proveito econômico.

5. Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme o art. 85, §16, do CPC, sendo a taxa SELIC o índice único de atualização monetária, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 16, e 292, I; Lei n. 6.830/80, art. 6o, §4o; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.054.706/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.2.2023; STJ, AR n. 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.3.2022; TJMT, N.U. 1032460-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da execução fiscal no 0016112-31.2006.8.11.0041, que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor da causa atualizado, afastando o entendimento de que o parâmetro deveria corresponder ao valor da CDA cancelada.

Na origem, o juízo acolheu embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que havia determinado o envio dos autos à contadoria judicial para apuração dos honorários.

Reconhecendo a existência de contradição, a magistrada esclareceu que, conforme sentença transitada em julgado, a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido, representado pelo valor da Certidão de Dívida Ativa cancelada, considerado o montante vigente na data do ajuizamento da execução e atualizado pela taxa SELIC.

A decisão destacou que a fixação da base de cálculo no valor atualizado da causa se distanciava do título executivo judicial e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta pela observância dos valores existentes na data do ajuizamento, vedando o acréscimo de encargos posteriores.

Nas razões recursais, o agravante sustenta equívoco na decisão, argumentando que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA, e não o valor da causa meramente atualizado.

Defende que a sentença exequenda determinou expressamente a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, correspondente à quantia que o executado deixou de pagar em virtude da procedência dos embargos à execução.

Argumenta que o valor da causa é apenas um critério processual e não reflete a vantagem patrimonial efetivamente auferida. Pugna, portanto, pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido como base de cálculo dos honorários o valor da CDA cancelada, devidamente atualizado segundo os mesmos índices de correção aplicáveis ao título executivo extinto (Id 320275887).

Em contrarrazões, o agravado manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que a base de cálculo fixada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que orienta pela utilização do valor do título executivo na data do ajuizamento, corrigido monetariamente, sem a inclusão de encargos ou acréscimos posteriores (Id 327970373).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A recorrente sustenta que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao valor da certidão de dívida ativa atualizado até o cancelamento do crédito, defendendo, ainda, a incidência de atualização e juros em parâmetros diversos dos fixados no decisum combatido. (Id 320275887).

Sem razão, contudo.

A controvérsia consiste, portanto, em definir: (i) qual a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos em cumprimento de sentença originado de execução fiscal extinta por cancelamento da CDA; e (ii) a partir de quando incidem os juros moratórios sobre a verba

De início, destaco que o valor da causa, no caso em apreço, corresponde ao valor do proveito econômico constante da CDA, incluindo os juros e multas, nos termos do art. 292, I, do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; (...)

Além disso, o art. 6°, § 4o, da Lei n. 6.830/80, estabelece que:

Art. 6o - A petição inicial indicará apena:

§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais; (...)

Por fim, o CPC define a ordem da base de cálculo dos honorários, nos termos do art. 85, §2o:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

Desse modo, os reflexos desses racionais nas execuções fiscais se traduzem em dois comandos: (i) que a base de cálculo dos honorários, fixados a partir do proveito econômico, corresponde ao valor da CDA na data do ajuizamento; e (ii) que deve ser considerado na data do ajuizamento o valor total da CDA.

Em casos análogos, assim decidiu o STJ:

“(...) Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
.”. (STJ. AREsp n. 2.054.706/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/02/2023, DJe 02/03/2023). (destaquei).

“(...) no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação” (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.3.2022).

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal, para ilustrar:

“(...) Inexiste contradição no julgado, pois o colegiado decidiu dentro dos limites do pedido recursal formulado pelo Estado de Mato Grosso, que expressamente requereu a fixação dos honorários com base no valor da CDA na data do ajuizamento e a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado.

5. Não se verifica obscuridade na decisão, que esclarece de forma objetiva que não se aplicam correção monetária nem juros posteriores ao ajuizamento da execução fiscal, sendo desnecessária nova interpretação sobre a metodologia de cálculo. (N.U 1032460-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

“(...) De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AREsp n.o 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução (art. 85, §§ 2o e 3°- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema1.076/STJ).”. (N.U 1003402-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.6.2023). (destaquei).

Em relação aos juros moratórios, esta Corte tem assentado os juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não do ajuizamento da execução fiscal, adotando-se a taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Nesse sentido:

“(...) 4. Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, nos casos em que os honorários são fixados com base no valor da causa ou do proveito econômico, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e a correção monetária desde o ajuizamento da execução. (...)

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido não estão sujeitos ao art. 85, § 16, do CPC, por não se tratar de quantia líquida. 2. A correção monetária incide desde o ajuizamento da execução fiscal. 3. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou." (N.U 1021526-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.6.2025).

“(...) 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico existente na data do ajuizamento da execução fiscal, sem a inclusão de correções monetárias ou juros posteriores, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

2. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme disposto no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil. (N.U 1032460-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28.2.2025).

A decisão agravada, portanto, se alinhou ao entendimento de que, fixados os honorários sobre o proveito econômico, a base de cálculo corresponde ao montante do título executivo na data do ajuizamento, com os juros de mora incidindo a partir do trânsito em julgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, na integra, a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025